Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-15.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO DUBLÊ. DANOS MORAIS. Reparação de danos morais em razão de veículo "dublê". Impossibilidade. Requerente que deixou de tomar as medidas necessárias para instauração do procedimento administrativo. Averiguação possível apenas com o ajuizamento da ação, que ocorreu três meses depois da aquisição do veículo. Ausência de ilicitude na conduta da autarquia de

Ementa:
APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO DUBLÊ. DANOS MORAIS. Reparação de danos morais em razão de veículo "dublê". Impossibilidade. Requerente que deixou de tomar as medidas necessárias para instauração do procedimento administrativo. Averiguação possível apenas com o ajuizamento da ação, que ocorreu três meses depois da aquisição do veículo. Ausência de ilicitude na conduta da autarquia de trânsito capaz de ensejar reparação. Dano moral não configurado.
RECURSO PROVIDO.